Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA No 517. TESE FIRMADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento da tutela de urgência, pela qual a Autora/Agravante, optante pelo SIMPLES NACIONAL, pretendia obstar, ab initio litis, a exigência do Diferencial de Alíquotas de ICMS em operações relativas a mercadorias adquiridas de outras unidades Federadas para revenda.
2. Ao julgar o Tema no 517 da Repercussão Geral (RE no 970.821/RS), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
3. Estando a decisão agravada em consonância com a tese firmada em repercussão geral, deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento desprovido.